Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708126-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAC ENGENHARIA LTDA – ME contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença no 0732425-06.2019.8.07.0001, ajuizado por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. e OUTRO, consignou que se deve aguardar o trânsito em julgado do recurso interposto junto ao Superior Tribunal de Justiça para apreciar a petição do agravante requerendo a extinção do processo (ID 116346225, origem). Nas razões (ID 33568238), narra tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença cujo objeto é o recebimento de R$ 1.722.856,38. Informa haver a Corte Superior anulado o acórdão em execução, proferido nos autos no 0701533-51.2018.8.07.0001 Sustenta haver o juízo a quo, por via transversa, atribuído efeito suspensivo ao Agravo Interno interposto pela primeira agravada. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela para a imediata retomada do curso processual, com a consequente extinção do cumprimento provisório de sentença, em razão da anulação do título que a aparelhava. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar. Preparo efetuado (ID 33568240). É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) A despeito do relevo dos argumentos trazidos, a inadmissibilidade da insurgência recursal revela-se de forma manifesta (não cabimento), porquanto interposto contra ato judicial desprovido de conteúdo decisório. Transcrevo o pronunciamento vergastado (ID 96716003, origem): “Aguarde-se o trânsito em julgado do recurso interposto junto ao Superior Tribunal de Justiça. Int..” In casu, o agravante interpôs Recurso Especial em face do acórdão proferido por esta Corte que havia dado provimento à apelação interposta pela autora (ora agravada). Naquela ocasião, a sentença foi cassada e, avançando no mérito, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, originando, assim, o título executivo. A Corte Superior, por sua vez, deu provimento ao recurso para “afastar a aplicação do art. 1013, §3o, do CPC/2015 e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para prosseguimento, com reabertura da fase instrutória, e julgamento da presente demanda, como entender de direito”. Assim, o agravante peticionou na origem pela extinção do cumprimento provisório de sentença. Sobreveio, por fim, o pronunciamento resistido. Verifica-se, no entanto, que o juízo a quo se limitou a registrar que deve ser aguardado o desfecho do recurso de Agravo Interno interposto pela ora agravada em face da decisão do STJ que deu provimento ao Recurso Especial. Da análise do pronunciamento judicial impugnado, sequer é possível afirmar que se trata de decisão interlocutória com conteúdo omissivo-indeferitório. Cuida-se, em verdade, de manifestação desprovida de conteúdo decisório, compreendida como mero despacho (artigo 203, § 3o, do Código de Processo Civil) – espécie judicial irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator